Tribunal: TRF3
Processo: 5004166-02.2019.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
451/1006)

5004166-02.2019.4.03.6144

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004166-02.2019.4.03.6144

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: EDENRED SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO AHA S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIA DE CASTRO CALLI - SP141206-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA SILVA - SP287687-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELE DE MORAES STAMPONE - SP466763-E

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CPMF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA PUNITIVA. PARCELAMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária voltada ao cancelamento de multa de ofício constante de Certidão de Dívida Ativa decorrente de lançamento de crédito tributário referente à CPMF. A parte autora sustentou a impossibilidade de exigência da multa em razão da inclusão do débito em parcelamento e alegou denúncia espontânea, além de caráter confiscatório da penalidade.

O auto de infração foi lavrado em razão da ausência de recolhimento e de declaração do tributo em DCTF, após períodos de suspensão da exigibilidade decorrentes de liminares obtidas em mandados de segurança. Posteriormente, houve adesão ao parcelamento do débito principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir: (i) a validade do lançamento da multa de ofício diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da posterior inclusão do débito em parcelamento; (ii) a ocorrência de denúncia espontânea; e (iii) o eventual caráter confiscatório da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para constituição do crédito tributário não se interrompe nem se suspende, impondo à autoridade fiscal o dever de proceder ao lançamento mesmo na presença de causas suspensivas da exigibilidade, com o objetivo de prevenir a decadência.

A lavratura do auto de infração e a notificação do contribuinte constituem atos formais de constituição do crédito tributário. A existência de intervalos em que a exigibilidade do tributo foi restabelecida evidencia o não recolhimento no vencimento e legitima a incidência da multa punitiva prevista na legislação de regência.

A simples confissão de dívida seguida de parcelamento não configura denúncia espontânea, por não estar acompanhada do pagamento integral do tributo e dos juros de mora, nem afastar a incidência da penalidade.

A multa fixada em percentual inferior a 100% do valor do tributo não caracteriza efeito confiscatório, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004166-02.2019.4.03.6144

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: EDENRED SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO AHA S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIA DE CASTRO CALLI - SP141206-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA SILVA - SP287687-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELE DE MORAES STAMPONE - SP466763-E

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. em face da r. sentença que julgou improcedente a ação ordinária objetivando o cancelamento da multa de ofício consubstanciada na CDA no 80.6.19.162044-00 (PA no 19515.000407/2004-05).

Alega a apelante, em síntese, a inviabilidade da exigência de multa de ofício quanto a débitos parcelados, e em virtude do reconhecimento administrativo da validade e quitação do parcelamento. Alega denúncia espontânea dos débitos em razão da confissão dos débitos, incluídos no PAES. Defende o caráter confiscatório das multas aplicadas.

Apresentadas contrarrazões.

Apresentada petição pela parte autora, ora apelante, juntado endosso à apólice de seguro garantida, cientificando a atualização do valor da dívida e a prorrogação da sua vigência.

É o relatório.

VOTO

Por primeiro, salienta-se que a garantia encontra-se devidamente regularizada (doc. id no 354142072 - Pág. 2 e 354142072 - Pág. 17/22).

Dito isto, trata-se de ação ordinária visando ao cancelamento da multa de ofício consubstanciada na CDA no 80.6.19.162044-00 (PA no 19515.000407/2004-05.

Em síntese, foi lavrado auto de infração para lançamento do crédito tributário de CPMF, cumulado com multa de ofício ante a falta de recolhimento e juros de mora, fato gerador entre 08/1999 a 04/2000 (doc. id no 145449815 - Pág. 72 e ss), com a notificação do contribuinte em 18/02/2004 (doc. id no 145449816 - Pág. 4).

Na espécie, o contribuinte não recolheu nem declarou em DCTF a aludida contribuição, uma vez que em 16/07/99 foi deferida liminar no mandado de segurança coletivo no 1999.61.0033560-2, para assegurar aos sindicalizados o não recolhimento da CPMF sobre suas movimentações financeiras.

Em 11/02/2000 foi proferida sentença revogando a liminar e denegando a segurança, decisão esta confirmada em grau recursal.

Nada obstante, a empresa, ora apelante, impetrou novo mandado de segurança no 2000.61.0043045-7, no qual obteve liminar em 25/10/2000 para impedir as instituições financeiras de efetuarem a retenção, e por conseguinte, o recolhimento da multa moratória e demais acréscimos incidentes sobre a CPMF. Tal liminar foi revogada em 11/02/2002 (doc. id no 145449815 - Pág. 62).

Em 30/07/2003 houve a inclusão do débito de CPMF (somente o principal – R$ 308.589,30) no parcelamento PAES (doc. id no 145449815 - Pág. 50/51).

Em 18/10/2003 houve o início do procedimento fiscalizatório que culminou com o lançamento dos débitos em questão (doc. id no 145449815 - Pág. 40).

Pois bem.

O Fisco possui o poder-dever de constituir os créditos tributários que entende devidos, no prazo quinquenal do art. 173, I do CTN, sob pena de operar a decadência.

Considerando-se que o prazo decadencial não se interrompe, a autoridade fiscal está obrigada a constituir o crédito com o objetivo de prevenir a decadência tributária, ainda que a sua exigibilidade esteja suspensa por conta de alguma das causas suspensivas do art. 151 do CTN.

Esse é a jurisprudência pacífica do E. STJ, senão, vejamos:

“TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE FRONTAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC. DECADÊNCIA. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 173, PARÁGRAFO ÚNICO, E 174, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. PEDIDO PROCEDENTE.

1. O acórdão rescindendo concluiu que a defesa apresentada pelo município em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária promovida pelo contribuinte revela o interesse do Fisco municipal em proceder à cobrança do imposto. Entendeu, também, que o prazo decadencial deve manter-se suspenso durante o processamento do feito, já que a questão de direito material não estaria definitivamente dirimida.

2. Alega a autora que o acórdão rescindendo, ao fixar causa suspensiva do prazo decadencial, violou frontalmente o disposto no art. 173, parágrafo único, e 174, parágrafo único, inciso IV, ambos do Código Tributário Nacional - CTN.

3. O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário não se interrompe nem se suspende, diferentemente do prazo de prescrição para o ajuizamento da execução fiscal, que aceita as causas interruptivas previstas no art. 174 do CTN. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.

4. O simples processamento de ação judicial em que se discute a existência ou inexistência de relação jurídico-tributária não tem o condão de impedir o Fisco de constituir o crédito tributário, que é atividade privativa e vinculada, nos termos do art. 142 do CTN. Ainda que presentes quaisquer das causas de suspensão da exigibilidade previstas no art. 151 do CTN, estaria a autoridade fiscal obrigada a constituir o crédito mediante lançamento com o objetivo de prevenir a decadência tributária. Precedente da Seção.

5. O art. 174, parágrafo único, do CTN, prevê regras interruptivas somente aplicáveis à prescrição e não à decadência tributária.

6. Se o Fisco dispõe dos documentos e informações necessários ao lançamento, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo decadencial a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da ocorrência do fato gerador (a não ser que se cuide de tributo sujeito à homologação, para os quais há regra específica no art. 150, § 4o, do CTN). Se, entretanto, a autoridade fiscal não possui os dados indispensáveis ao lançamento, é de se aplicar a regra do parágrafo único do art. 173, correndo o prazo a partir da data em que notificado o contribuinte para prestar esclarecimentos ou apresentar documentos.

7. Na hipótese, não dispunha o Fisco das informações necessárias à constituição do crédito, razão por que intimou o contribuinte, em 1983, para que apresentasse os documentos fiscais indispensáveis ao lançamento. A partir dessa data, nos termos do parágrafo único do art. 174, passou a fluir, sem interrupção, o lustro decadencial, escoado integralmente em 1988. A notificação do contribuinte somente foi realizada em 1990, portanto depois de consumada a decadência.

8. O acórdão rescindendo, por ter admitido a interrupção do prazo decadencial com o ajuizamento da ação declaratória, viola, de maneira frontal, não apenas o disposto no art. 173, parágrafo único, do CTN, mas também a regra do art. 174, parágrafo único, que prevê causa interruptiva somente aplicável à prescrição tributária.

9. Pedido rescisório que se julga procedente.” (AR 2.159/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2007, DJ 10/09/2007, p. 176) – g.n.

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN), que é de cinco anos.

2. Somente quando não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo ou simulação é que se aplica o disposto no art. 173, I, do CTN.

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede o Fisco de praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, tais como inscrição em dívida, execução e penhora, mas não impossibilita a Fazenda de proceder à regular constituição do crédito tributário para prevenir a decadência do direito de lançar.

4. Embargos de divergência providos. (EREsp 572.603/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2005, DJ 05/09/2005, p. 199) – g.n.

Ainda, consoante reiterada jurisprudência, a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário (Súmula no 622 do STJ).

A lavratura do auto de infração e lançamento mediante notificação do contribuinte consistiu em mero ato formal para constituir o crédito tributário e evitar a decadência, não importando ato de cobrança.

Assim, não há qualquer invalidade no lançamento da multa de ofício, pois, uma vez verificado o fato gerador, qual seja, a falta de recolhimento da contribuição no vencimento, consubstancia-se a hipótese de incidência da aludida multa (art. 14 da Lei 9.311/96 c/c art. 44, I da Lei 9.430/96).

Nada obstante, há que se ponderar que, ainda que tenha havido causa suspensiva da exigibilidade do crédito de CPMF enquanto penderam as liminares obtidas nos mandados de segurança entre 16/07/1999 e 11/02/2000, e entre 25/10/2000 e 11/02/2002, houve um hiato de oito meses em que a exigibilidade foi retomada.

Ademais, entre a revogação da última liminar (11/02/2002) e o pedido de parcelamento do débito principal de CPMF em 30/07/2003, houve mais um período de exigibilidade do crédito tributário.

Logo, há que se concluir que não houve o recolhimento dos tributos na data do vencimento, o que ensejou a incidência da multa de ofício ora em debate.

No que se refere à denúncia espontânea, dispõe o art. 138 do CTN:

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.”

O dispositivo transcrito, à toda evidência, pretendeu premiar o contribuinte que, espontaneamente, procura o Fisco para um acerto de contas antes de qualquer procedimento administrativo para cobrança do débito. Assim, para a exclusão da responsabilidade, a denúncia deve ser acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora.

Do que consta nos autos, não restou configurada a ocorrência de denúncia espontânea, uma vez que a simples confissão de dívida seguida de parcelamento, desacompanhada do pagamento integral, não configura o instituto tributário em comento.

A propósito, o E. STJ, no julgamento do REsp 1102577/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 101, STJ: "O instituto da denúnciaespontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de parcelamento de débito tributário".

Por fim, o E. Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não são confiscatórias as multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do tributo, in verbis:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015." (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017) – g.n.

Desta feita, a multa aplicada no patamar de 75% não se mostrou confiscatória.

A r. sentença não comporta reforma.

Levando-se em conta o não provimento do recurso de apelação, de rigor a aplicação da regra do § 11o do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários advocatícios em 1%.

Por todo o exposto, nego provimento à apelação consoante fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CPMF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA PUNITIVA. PARCELAMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária voltada ao cancelamento de multa de ofício constante de Certidão de Dívida Ativa decorrente de lançamento de crédito tributário referente à CPMF. A parte autora sustentou a impossibilidade de exigência da multa em razão da inclusão do débito em parcelamento e alegou denúncia espontânea, além de caráter confiscatório da penalidade.

O auto de infração foi lavrado em razão da ausência de recolhimento e de declaração do tributo em DCTF, após períodos de suspensão da exigibilidade decorrentes de liminares obtidas em mandados de segurança. Posteriormente, houve adesão ao parcelamento do débito principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir: (i) a validade do lançamento da multa de ofício diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da posterior inclusão do débito em parcelamento; (ii) a ocorrência de denúncia espontânea; e (iii) o eventual caráter confiscatório da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para constituição do crédito tributário não se interrompe nem se suspende, impondo à autoridade fiscal o dever de proceder ao lançamento mesmo na presença de causas suspensivas da exigibilidade, com o objetivo de prevenir a decadência.

A lavratura do auto de infração e a notificação do contribuinte constituem atos formais de constituição do crédito tributário. A existência de intervalos em que a exigibilidade do tributo foi restabelecida evidencia o não recolhimento no vencimento e legitima a incidência da multa punitiva prevista na legislação de regência.

A simples confissão de dívida seguida de parcelamento não configura denúncia espontânea, por não estar acompanhada do pagamento integral do tributo e dos juros de mora, nem afastar a incidência da penalidade.

A multa fixada em percentual inferior a 100% do valor do tributo não caracteriza efeito confiscatório, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão